Tribunal: TJMT
Processo: 0002175-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002175-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 058.565.321-63 (APELANTE), LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA - CPF: 820.183.751-72 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG (REPRESENTANTE), DENILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 064.140.351-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO GABRIEL SILVA DE JESUS - CPF: 062.907.971-40 (VÍTIMA), LUCAS MIGUEL ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PRADO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS MARTINS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS MARTINS DOS SANTOS - CPF: 068.077.961-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PRADO FERREIRA - CPF: 069.435.991-27 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON LEITE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - CPF: 204.451.528-85 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.621-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIO QUALIFICADO
, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR:

NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
–
REJEIÇÃO
– PECULIARIDADES DO RITO ESCALONADO DO JÚRI – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INDUZ PRECLUSÃO SE REITERADA NO APELO –
2. MÉRITO:

PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI –
2.1.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE REFERÊNCIA AO SILÊNCIO DO RÉU – REJEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO NÃO MANIFESTADA A TEMPO E MODO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RISCO DE OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA – 2.2. ARGUIDA CONTRARIEDADE MANIFESTA DA CONDENAÇÃO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU A TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA, INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS E OS CRIMES CONEXOS, CONDIZENTES COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – 2.3.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA
ESPECIAL AUMENTATIVA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO RELACIONADA AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
INSUBSISTÊNCIA
– FRAÇÃO DE METADE APLICADA EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO DO ARMAMENTO COMO FORMA DE PUNIR DELATOR DA FACÇÃO
– PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO OBSERVADAS
– CONDENAÇÕES MANTIDAS – 2.4. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – NÃO CONHECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA, SENDO
DESPROVIDOS OS APELOS.

1.

O fato deste Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelos réus em face da decisão de pronúncia, ter reconhecido a necessidade de sua manutenção, por si só, não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida.

2.1.

A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, eventuais nulidades referentes ao julgamento no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas assim que ocorrerem, ou seja, ainda durante a sessão solene, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos do art. 571, inc. VIII, do CPP; e, na hipótese, tendo sido suscitada apenas em sede de razões recursais, mostrando-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief.

2.2.

Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados e aos crimes conexos, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquela apresentada pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.3.

Uma vez pontuados pelo d. juízo
a quo
elementos concretos para incidir a fração de metade pela causa de aumento do §2.o do artigo 2.o da Lei n.o 12.850/13, à vista da sabida periculosidade da organização criminosa e do modus operandi que contextualizou o ilícito, não há falar em erro na imposição da pena.

2.4.

Se o mérito da questão referente à restituição dos bens apreendidos não foi debatida em primeiro grau de jurisdição, é inviável a sua apreciação diretamente por este juízo
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO

DENILSON OLIVEIRA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO
e
DENILSON OLIVEIRA SILVA
, em face da r. sentença vista no ID 181579216, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o
002175-80.2020.8.11.0002
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, o
primeiro recorrente
foi
condenado
como incurso no
art. 121, § 2o, incs. I, III e IV e art. 211, ambos do CP e do art. 2o, §2o da Lei no
12.850/2013
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado

e
25 (vinte e
cinco) dias-multa
no mínimo valor unitário legal
;
e o
segundo apelante
foi absolvido da imputação de ocultação de cadáver, mas condenado
nas sanções do

art. 121, § 2o, incs. I, III e IV, do CP e do art. 2o, §2o da Lei no
12.850/2013
,
20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão
no regime
fechado,
além do pagamento de
15 (quinze)
dias-multa
no mínimo valor legal
.

Com
razões recursais acostadas no ID 181579237, a i. defesa do réu
KELVEN
pugna pela
a
nulidade do julgamento

e a sua subsequente
submissão a novo Júri Popular
, seja sob a premissa de

violação ao disposto no art. 478, inc. II do CPP, diante da
referência feita em plenário ao silêncio do réu, à plenitude da defesa em Plenário do Júri;
seja pela
manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos
, ante o não acolhimento da tese atinente à
negativa de autoria.

Ainda é alegado
erro na dosimetria da pena
relacionada à causa de aumento de pena do art. art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13, porquanto estabelecida a fração máxima sem a corresponde fundamentação idônea.

Por sua vez, a i. Defensoria Pública, representando o réu
DENILSON

vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, porquanto rejeitada a
negativa de autoria
alegada em Plenário.

Em contrarrazões vistas no ID 181579246 e ID 181579248, o Ministério Público
levanta preliminar de preclusão
pro judicato
, a fim de não serem conhecidos os apelos
,

sob o viés de que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos já foi exaustivamente apreciada por este Sodalício, quando se decidiu, em sede de recurso em sentido estrito, pela manutenção da pronúncia.

Em matéria de
mérito
propriamente dita, refuta a integralidade das teses defensivas, sustentando a inexistência de quaisquer das nulidades apontadas e o acerto da imposição da pena para pugnar pelo
desprovimento
dos recursos.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer encontradiço no ID 187862196, em que adota as contrarrazões
“per relationem”
, e opina pelo

desprovimento

do apelo.

Quando os autos já estavam conclusos para julgamento, a i. defesa do réu
KELVEN
juntou a petição de ID 194385650, postulando a restituição de dois celulares apreendidos nos autos e vinculados ao recorrente.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

À vista do relatado, em sede de contrarrazões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
levanta preliminar de
não conhecimento

de ambos os apelos
, ao argumento de que os recorrentes outrora interpuseram recurso em sentido estrito em face da decisão que os pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos ilícitos, bem como reconheceu a pertinência das qualificadoras.

Logo, para o
Parquet
, a matéria de fato reeditada nas apelações, agora sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi
manifestamente contrário

às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a
preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos pelo representante do Ministério Público, entendo que a
preliminar
não merece acolhida
.

De proêmio, é por demais conhecida a regra disposta no art. 505 do CPC, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Contudo, na hipótese, parte-se do princípio que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole
eminentemente criminal
, são regidos por um
rito escalonado, composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar

ou

iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da possibilidade de desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
.
Nesse momento, os

“indícios suficientes”

devem ser compreendidos como um

princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de
juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico
, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão após o julgamento da causa em sede de anterior recurso em sentido estrito
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação
poderão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário
, na etapa do
judicium causae
,
quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a pertinência da tese apresentada
, consoante vem reiteradamente decidindo este Sodalício,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2.o, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA –
1
. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR AFASTADA
– (...) 1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público 1.1.
O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva...”
(TJ-MT 00050596220108110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022).

Ademais, ainda que o
Parquet

argumente a inexistência de provas inéditas supervenientes no presente caso concreto
, ainda assim é certo que a mera aferição, por parte deste Tribunal
ad quem
, quanto à contrariedade ou não do veredito em relação à prova dos autos, já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser eventualmente desprovido.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito, regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela
prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP –,
em detrimento do risco de insegurança jurídica
e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido no vertente apelo defensivo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera
arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais
pelo o órgão acusador não só
vai de encontro com a sistemática recursal brasileira
, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também
afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual
, diante da
impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu
,
ex vi
STJ – REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017
.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar

arguida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
conheço

dos apelos interpostos por
KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO e DENILSON OLIVEIRA SILVA
, inclusive no que tange à alegação de que o veredicto teria sido manifestamente contrário às provas dos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar ministerial, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 149992712)
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados por
KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO e DENILSON OLIVEIRA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ao que se dessume dos autos, os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes de
homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integração em organização criminosa
, praticados no dia 18 de dezembro de 2018, entre 18h00 e 20h30min, na residência do réu
KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO
, localizada na Rua Itapemerim, s/n, bairro Eldorado, Várzea Grande/MT, sendo o ofendido atraído pelo réu
DENILSON DE OLIVEIRA SILVA
, que, na companhia dos acusados
Lucas Miguel Araújo, Diego Prado Ferreira e Lucas Matheus Martins dos Santos
, em unidade de desígnios, com consciência e
animus necandi
, por motivo torpe, empregando meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de
João Gabriel Silva de Jesus
.

Ainda consta que o corpo da vítima foi encontrado no dia 21 de dezembro de 2018, em um terreno baldio localizado nas imediações da Rua 37, bairro Parque Paiaguás, no município de Várzea Grande/MT, tendo a exordial acusatória narrado que os ora recorrentes e demais codenunciados integram e promovem pessoalmente organização criminosa autodeterminada “Comando Vermelho”, e teriam cometido os ilícitos depois de orientados por tal facção.

Outrossim, encerrada a primeira fase escalonada do rito do júri, os ora apelantes foram então
pronunciados
nos termos da denúncia (ID 145090969)
,
ao que se seguiu a interposição, pela defesa, de recursos em sentido estrito, os quais restaram desprovidos (ID 164379165); e, enfim submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, reconheceu-se que o apelante
KELVEN
foi
condenado
pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integrar organização criminosa; ao passa que o réu
DENILSON
foi
absolvido apenas do delito de ocultação de cadáver
, restando
condenado
pelo homicídio qualificado e por integrar organização criminosa
.

1.

Da nulidade posterior à pronúncia alegada pelo réu KELVEN:

Tal como relatado, no bojo das razões recursais, a i. Defesa do apelante
KELVEN
alega a existência

de
nulidade
decorrente de
violação ao disposto no art. 478, inc. II do CPP porquanto,
“Durante o plenário, mais especificamente no interrogatório do réu, a acusação utilizou do fato deste ter se valido do direito constitucional ao silêncio, em fase inquisitorial” sic

181579237 - Pág. 8.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, vejo que a
preclusão
se apresenta inconteste, porquanto, da leitura que se faz da ata da solenidade do Tribunal do Júri, juntada nestes autos sob o ID 181579217, está registrado o
transcurso regular do ato
,
sem qualquer objeção declarada oportunamente.

Incide nesse caso, portanto, o disposto no art. 571, inc. VIII do CPP, no sentido de que as eventuais nulidades referentes ao julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal do Júri,
deverão ser arguidas tão logo ocorrerem
, ou seja,
ainda durante a sessão solene
, e não o sendo, acabam fulminadas pela
preclusão
,
ex vi

STJ – HC 433.673/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019
.

Sendo assim,
quedando-se inerte a defesa
no momento em que deveria ter se insurgido contra o que entendia impertinente durante o interrogatório do réu; é imperioso reconhecer que, além de sua
análise diretamente por esta instância recursal implicar em evidente
supressão de instância
; a possibilidade de
discussão da matéria foi atingida pela
preclusão,

diante da dinâmica peculiar dos feitos de competência do Júri, sendo
que
a jurisprudência dos Tribunais Superiores
não tolera a chamada
“nulidade de algibeira ou de bolso”
.

Ad argumentandum tantum
, saliente-se, por cediço, que, para o reconhecimento de nulidade, deve ser demonstrado o
prejuízo ocasionado ao réu
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
; e este, em consonância com julgados do
STJ - AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020
,
não decorre automaticamente da condenação
, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição,
situação que não se verifica os autos
, notadamente diante das peculiaridades do rito do Tribunal do Júri.

Do registro audiovisual do interrogatório do apelante
,
encontradiço no ID 181579219, vê-se que
o ato foi realizado sem intercorrências
, com questionamentos e
apontamentos diretos e objetivos realizados pelo representante do
Parquet,
dentre eles acerca dos depoimentos prestados pelo acusado, incluindo a oportunidade em que permaneceu em silêncio perante a autoridade policial,
contudo, não de forma a explorar tal circunstância em desfavor do acusado
.

Portanto, por qualquer ângulo que se olhe, não resta indicado, sequer efetivamente comprovado, em qual medida o réu foi prejudicado, não havendo razão à nulidade aventada pela i. Defesa.

Nesse sentido, há julgado do c. STJ:

“[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do Código de Processo Penal.
No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade.
2. No presente caso, não se extrai do acórdão recorrido e da ata de julgamento, que o Ministério Público fez menção ao silêncio parcial do réu em seu prejuízo, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. [...] 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.259.084/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023) – destaquei.

Logo,
REJEITO
a preliminar defensiva
.

2.

Da tese comum de nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Na sequência, é estandarte comum às defesas dos apelantes alegação de que a tese acusatória não encontra substrato probatório assaz a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP.

A par do relatado, os apelantes externam seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da negativa da autoria, ao que destacam, em linhas gerais, supostas falhas na investigação do ilícito e na credibilidade exacerbada conferida à narrativa da testemunha
Divino Leonardo Campos da Silva
, defluindo na inexistência de prova que aponte, extreme de dúvidas, os apelantes como autores dos delitos.

Feitas tais ponderações, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de
homicídio qualificado, integrar organização criminosa e ocultação de cadáver, este último atribuído apenas ao réu
KELVEN
, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri, não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, conquanto ambos os réus tenham negado qualquer envolvimento no ilícito nas oportunidades em que interrogados em juízo e perante os jurados (ID 145090933 - Pág. 8 e ID 181579217 - Pág. 18), é certo que o réu
KELVEN
confirma ter tido contato com a vítima em frente à sua casa, contudo, ela teria sido abordada por indivíduos encapuzados, desconhecendo o rumo tomado; enquanto
DENILSON
afirma sequer ter visto a vítima no dia fatídico, afastando de si qualquer medida participação nos ilícitos.

Ocorre que, não se desconhece a presença de outros elementos de prova igualmente amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que as contrapõem,
nada obstante as partes tenham dispensado a oitiva das testemunhas que compareceram na fase de plenário
(ID 181579217 - Pág. 4).

Destaque-se os depoimentos da testemunha
Maerço Gonçalo de Magalhães
, enquanto investigador de polícia que elucidou os meandros da apuração dos fatos e dos envolvidos, dando conta desde a notícia do desaparecimento da vítima, a posterior
localização de seu corpo em um terreno baldio da localidade
, bem como dos atos que sucederam a apuração dos envolvidos, notadamente a notícia recebida de forma anônima, haja vista o receio mantido pelos vizinhos, relatando
gritos ouvidos nas imediações da casa do réu
KELVEN
na noite do sumiço do ofendido
e as
informações do envolvimento e integração dos réus em facção criminosa
(ID 145090933).

Por sinal, o mencionado investigador
Maerço
ainda destacou a ligação da vítima ao ora recorrente
KELVEN,
diante do registro telefônico mantido entres estes na noite do desaparecimento do ofendido, tal como visto no relatório policial de ID 145090199 - Pág. 15/25, reforçando a linha investigativa.

De toda forma, não se desconhece que os relatos das testemunhas oitivadas na fase anterior, componentes que são do feito, foram levadas a conhecimento dos jurados, porquanto
“foram entregues cópias das peças a que se refere o artigo 472, parágrafo único do CPP” sic
ID 181579217 - Pág. 4, dos quais se extrai a contextualização das imputações da autoria aos réus, máxime diante dos apontamentos realizados pela testemunha
Divino Leonardo Campos da Silva.

A despeito da provável morte da mencionada testemunha no ínterim da instrução, à vista das informações da Portaria n.o 2022.10.10456 (ID 145091029), cumpre destacar que
Divino Leonardo
, enquanto único oitivado que declarou em juízo (ID 145090933), e ao menos por quatro vezes perante a autoridade policial (ID 145090198 - Pág. 6/7, ID 145090652 - Pág. 15 e ID 145090652 - Pág. 21/23),
o que viu diretamente
, depois de já consumado o homicídio qualificado, mas antes de perfectibilizada a ocultação do cadáver da vítima.

As declarações da mencionada testemunha contextualizam o ilícito, em se tratando de suposta execução de “decreto” ordenado por facção criminosa à qual os recorrentes pertenciam, e que possivelmente decorreu de retaliação à conduta da vítima, que estaria declinando informações de outros ilícitos a agentes públicos; o que se harmoniza com os informes constantes do Relatório de Investigação de ID 145090195 - Pág. 59 ao ID 145090196 - Pág. 9,
depois de acessado o celular da vítima
.

Idêntica motivação foi declinada nas declarações prestadas por
Jociano da Silva
, enquanto amigo da vítima e dono da moto utilizada pelo ofendido no dia fatídico, sendo informada que o móvel do homicídio seria a
“caguetagem”
de
João Gabriel
, conquanto não soubesse precisar quem seriam os autores (ID 145090193 - Pág. 15 e ID 145090933)
.

Por sinal, as assertivas apresentadas pela testemunha
Divino Leonardo

apontam a medida da participação dos envolvidos no ilícito, todos integrantes da facção
“Comando Vermelho”
, segundo o que, o acusado
DENILSON,
vulgo
“Piranha”
teria sido o responsável por levar ao conhecimento dos demais a conduta tida por reprovável da vítima, ao atuar como informante da polícia.

Igualmente esclareceu o contato mantido pelo réu
KELVEN
, com o subterfúgio de utilizar o carro da testemunha para lhe fazer um favor, já que
KELVEN
é enteado do pai de
Divino Leonardo
, contudo, ao chegar na casa daquele primeiro, fora
informado do óbito da vítima e da intenção de ocultarem seu cadáver,
oportunidade em que teria sido ameaçado de morte pelos réus
KELVEN, DENILSON
e
Lucas Miguel
, vulgo “Luquinhas trovão”
, que estavam armados, e, a estes teria se juntado a pessoa de
Lucas Matheus
, a fim de dispensar a moto utilizada pela vítima.

Daí porque, ainda que se questione, mesmo que
en passant
, a validade dos depoimentos prestados por
Divino Leonardo
, sob o viés de sua toxicomania e fictos transtornos mentais que o acometiam; não se desconhece que suas declarações foram concatenadas, além de deveras detalhadas, e que convergem com as informações apuradas nos diversos relatórios policiais que instruem estes autos eletrônicos, em cujo contexto evidencia ser crível
a atuação conjunta imputada aos recorrentes
KELVEN
e
DENILSON

ao integrarem a mesma organização criminosa e terem convergido suas ações a fim de ceifar a vida da vítima
João Gabriel –
agindo por motivo torpe, meio cruel e com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
tendo ainda o réu
KELVEN
ocultado seu cadáver
.

Nessa ordem de ideias, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria
invocada pelos acusados, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados e os crimes conexos.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas apenas de opção
por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, deveras plausível, diga-se de passagem,
de não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]III - A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado. Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
.

[...].”
(STJ – AgRg no HC n. 665.919/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
dos apelantes, tal como emanada do Tribunal do Júri.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à pena imposta

Subsidiariamente, o apelante
KELVEN
almeja a
readequação da fração de aumento
pela majorante do §2.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13 [integrar
organização criminosa
, reputando infundado e desproporcional o acréscimo máximo de 1/2 (metade) operado, entendendo mais adequada a fração de 1/6 (um sexto).

Todavia, da análise minuciosa dos autos, a pretensão defensiva
não faz
jus
à acolhida
.

Ainda que a i. defesa discorde, foi devidamente fundamentada a fração de metade
“em razão do alcance e periculosidade da organização criminosa que o réu integra, revelada pelo
modus operandi
utilizado na prática delitiva” sic
ID 181579216 - Pág. 3, o que, segundo o apurado no feito, consistiu na utilização do armamento como instrumento de
materialização das regras da organização criminosa
, qual seja, o Comando Vermelho, findando no óbito da vítima, como possível punição ao fato de ser informante da polícia.

Sobre a existência de fundamentação concreta subsidiar a aplicação da especial aumentativa na fração de metade,
in litteris
:

“[...] 4. A adoção da fração de 1/2 (metade) decorrente da incidência da causa de aumento prevista no §2° do art. 2° da Lei n. 12.850/2013 foi suficientemente fundamentada, tendo sido destacado pelas instâncias de origem o fato de que a organização utilizou de arma de fogo no homicídio da pessoa conhecida por "Filho muriçoca", além de frisar que os referidos artefatos eram utilizadas pela organização como forma de amedrontar rivais e a população em geral, além de serem empregadas em roubos, entre outros crimes, sendo de rigor a fração aplicada. 5. Agravo regimental não provido”
. (STJ – AgRg no AREsp n. 2.120.306/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Nessa ordem de ideias, e sem mais delongas, não se pode taxar de desfundamentada ou desproporcional a providência adotada pelo d. juízo
a quo
, a despeito na irresignação defensiva.

Mantém-se, portanto, irretocável a dosimetria da pena perfectibilizada em primeira instância.

4.

Do pedido de restituição de bens:

Por fim, importa consignar que conquanto a i. defesa do apelante
KELVEN
tenha postulado, em petição superveniente, a
restituição dos bens apreendidos nos autos
, listados no auto de apreensão de ID 145090651 - Pág. 1, consistentes em dois aparelhos celulares; da análise dos documentos que instruem o processo eletrônico, é possível concluir que a pretensão, apesar de
veiculada àquele juízo
a quo
(ID 145090851)
,
o mérito do pedido não foi analisado
, posto que o d. magistrado manifestou-se nos seguintes termos:

“[...] Deste modo, ACOLHO a manifestação ministerial de id. 82703077 e DETERMINO que, nos autos do procedimento no 1028286-50.2021.8.11.0002, seja requisitado à autoridade policial a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, do auto circunstanciado referente à busca e a apreensão realizada no endereço do acusado Kelven, assim como relatório e/ou lado acerca das medidas tomadas após o cumprimento do mandado de busca” sic
ID145090933 - Pág. 5.

Logo, a conclusão que se têm é a de que
inexiste, pois, manifestação do d. juízo
a quo
sobre o mérito da matéria ora apresentada.

Destarte, e sem mais delongas, resta inviabilizada a apreciação da matéria por esta instância revisora, sob pena de incorrer em notória
supressão de instância.
Nesse sentido:

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Sodalício.

“[...] Não obstante o pedido
restituição
do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais, constata-se que não houve deliberação a respeito da destinação conferida ao referido bem no bojo da sentença condenatória
, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de
supressão
de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJMT – N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021). Grifei.

Diante desse cenário,
NÃO CONHEÇO

do pedido de restituição de bens.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar

de não conhecimento
arguida nas contrarrazões ministeriais, e conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
KELVEN JONATHAN DE SOUZA NASCIMENTO
e
DENILSON OLIVEIRA SILVA
, mantendo íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o
002175-80.2020.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024